Tribunal: TJDFT
Processo: 0719485-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719485-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos os documentos inseridos pelo Distrito Federal. Nada a prover. Aguarde-se a sessão de julgamento do agravo de instrumento. Brasília - DF, 10 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora